Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO DE MEDIDA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de realização de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a requisição judicial de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) para localização de bens penhoráveis é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se presta à localização de patrimônio penhorável, mas sim à efetivação de medidas de indisponibilidade já decretadas, devendo ser utilizada em caráter excepcional.
4. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) pode ser requerida diretamente pela parte interessada junto ao cartório competente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, não sendo atribuição do juízo determinar tal diligência à custa do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ordem judicial para consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se justifica quando a medida pode ser requerida diretamente pela parte mediante recolhimento dos emolumentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: n/a.